Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. LUCROS E DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, limitou ao patamar de 30% a constrição dos valores obtidos pela executada a título de distribuição de lucros e dividendos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos lucros distribuídos à executada relativos à sociedade empresária na qual figura como sócia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência atual tem entendido que mesmo a impenhorabilidade do salário atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesses casos, firmou-se o entendimento de que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
4. Contudo, quanto aos lucros societários a serem repassados ao sócio, o art. 1.026 do Código Civil o autoriza expressamente, sem menção a qualquer limitação.
4.1. Desta forma, inexiste qualquer óbice legal para a penhora dos lucros destinados ao sócio, inexistindo, da mesma forma, limitação ao percentual a ser penhorado.
5. No caso em análise, em que pese as alegações da impugnação apresentada, quanto ao caráter alimentar dos lucros a serem recebidos pela executada, tem-se que o extrato bancário colacionado aos autos não demonstra que a constrição dos valores afete a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Em sede de execução de título extrajudicial, admite-se a penhora sobre a parte que couber à parte executada referente a lucros e dividendos provenientes de pessoa jurídica.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 833, IV; CC art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1949354 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível; Acórdão no 1932618 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível.